Tribunal: TJSP
Processo: 2247574-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INFORMAÇÕES ACERCA DA REMOÇÃO DO PACIENTE – PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o presente writ pela perda de seu objeto, tendo em vista a notícia da efetiva transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247574-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante SERGIO ALESSANDRO PEREIRA e Paciente DOUGLAS MAURICIO
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247574-06.2020.8.26.0000 -Voto no 54.542
2
HABEAS CORPUS No 2247574-06.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: SERGIO ALESSANDRO PEREIRA
PACIENTE: DOUGLAS MAURÍCIO DO NASCIMENTO
HABEAS
CORPUS

TRANSFERÊNCIA
DE
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
INFORMAÇÕES
ACERCA DA REMOÇÃO DO PACIENTE PERDA DE
OBJETO. Julga-se prejudicado o presente writ pela perda de
seu objeto, tendo em vista a notícia da efetiva transferência
do paciente para estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento da pena em regime semiaberto.
V O T O No 54.542
O advogado Sergio Alessandro Pereira impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Douglas Maurício do
Nascimento, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara das Execuções da comarca de Presidente Prudente, que o mantém em
regime fechado, não obstante tenha sido beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto por decisão proferida em 10.09.2020.
Sustenta o impetrante ser temerária a manutenção do
paciente em unidade prisional em regime mais gravoso, considerando a situação
de pandemia causada pela Covid-19. Requer seja determinada sua imediata
transferência para estabelecimento compatível ou que lhe seja concedida a prisão
albergue domiciliar até o surgimento de vaga em presídio compatível com o
benefício concedido.
Indeferida a liminar (fls. 39/40) e prestadas as informações
pela autoridade coatora (fls. 43), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela denegação (fls. 76/77).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem está prejudicada.
Isso porque, conforme notícias complementares prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247574-06.2020.8.26.0000 -Voto no 54.542
3
pela autoridade impetrada, em 10.11.2020, o paciente foi removido para o Centro
de Progressão Penitenciária Edgard de Magalhães Noronha, estabelecimento
prisional compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto,
informação constante no site deste e. Tribunal (Pesquisa de Inteligência de
Informações).
Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal.
Julga-se prejudicado o presente habeas corpus, a teor
do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator